Tribunal: TJSP
Processo: 2174813-98.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

CASO EM EXAME
O agravado opõe embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, buscando obter efeito modificativo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

CASO EM EXAME
O agravado opõe embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, buscando obter efeito modificativo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou vícios que justifiquem a sua revisão.

RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme art. 1.022 do NCPC. Não foram encontrados vícios no acórdão embargado. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é motivo para reanálise das questões já decididas.

DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A revisão do acórdão deve ser feita por meio do recurso adequado."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:

Legislação: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1426981/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24/05/2016.